Tribunal: TJMT
Processo: 0000138-37.2018.8.11.0039
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000138-37.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LOURDES DA SILVA - CPF: 420.221.931-72 (VÍTIMA), ADEMIR DA SILVA SOUZA - CPF: 037.107.986-12 (VÍTIMA), JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I, DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL SEM JUSTIFICATIVA – CRIME MATERIAL QUE DEIXA VESTÍGIOS – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 158 E 167 DO CPP – CONFISSÃO DO RÉU, DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO PODE SUPRIR A AUSÊNCIA DO EXAME PERICIAL QUANDO OS VESTÍGIOS NÃO DESAPARECERAM – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 386, INC. VII, DO CPP -
SENTENÇA REFORMADA – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – RECURSO PROVIDO.

Considerando a natureza material do crime de Dano Qualificado, tipificado no art. 163, parágrafo único, inc. I, do Código Penal, a ausência da confecção do exame pericial dos objetos danificado, sem qualquer justificativa, não pode ser suprida por outro meio de prova, indicam que não há comprovação da tipicidade material do delito, devendo o réu ser absolvido com base no art. 386, inc. VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Antônio de Souza
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 163, parágrafo único, inc. I, do Código Penal, a pena de 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial aberto, suspensas condicionalmente pelo prazo de 2 anos, na forma do artigo 77 do Código Pena. (Sentença - Id. 135150168 – pág. 137/139).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pugna a absolvição em razão de ausência de materialidade, uma vez que o exame de corpo e delito dos bens danificados não foi realizado por perito oficial; subsidiariamente pede a desclassificação para o art. 163,
caput
, do CP. (Id. 135150168 – pág. 145/151)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 135150168 – Pág. 160/169)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Gerson Natalício Barbosa,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando. (Id. 141962722)

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO CABIMENTO. EXAME DE CORPO DE DELITO DE BEM DANIFICADO REALIZADO POR INVESTIGADORA DE POLÍCIA DOTADA DE FÉ PÚBLICA. A LEI NÃO FAZ RESSALVA QUANTO À INDICAÇÃO DE POLICIAIS PARA A ELABORAÇÃO DO LAUDO. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE DANO QUALIFICADO PARA AQUELA TIPIFICADA NO ART. 163, CAPUT, DO CP. INADMISSIBILIDADE. VIOLÊNCIA À PESSOA EMPREGADA COMO MEIO DE CONSECUÇÃO DO DELITO DE DANO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
José Antônio de Souza
, como incurso nas sanções do art. 163, parágrafo único, inc. I, do Código Penal.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 135150168 – pág. 01/02)

“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 13 de janeiro de 2018, por volta de 00h30min., na residência localizada na Rua Rio Claro, n.o 914, bairro Jardim Peruchi, município de São José dos Quatro Marcos, o denunciado JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, valendo-se da condição familiar de filho da vítima LOURDES DA SILVA, mediante violência e grave ameaça a esta última, destruiu 01 (um) aparelho de televisão, utilizando-se de uma talhadeira, bem como deteriorou 01 (uma) geladeira, com 01 (um) tijolo, sendo ambos móveis pertencentes à genitora do denunciado.

Ressai do caderno informativo que, por ocasião dos fatos, o denunciado, dependente químico, chegou em sua casa, onde convive com a genitora LOURDES, exigindo que ela que desse dinheiro, e, diante da negativa, o increpado utilizou-se de uma talhadeira para destruir a televisão da vítima e de um tijolo para deteriorar a geladeira da casa, momento em que empurrou a vítima LOURDES.

Por conta disso, ADEMIR DA SILVA SOUZA, filho da vítima e irmão do denunciado, entrou em luta corporal com este último, e, mediante uso de um facão, desferiu golpes de facão em ADEMIR.

A materialidade do delito e os indícios de autoria delitiva estão consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante, (f. 02 do IP), pelos depoimentos dos policiais militares, (f. 03/04 e 05/06 do IP), pelos Termos de Declarações das vítimas, (f. 08 e 12 do IP), pelo Termo de Representação, (f. 11 do IP), Relatório de Investigação Policial, (f. 21), e pelos Boletins de Ocorrência, (f. 27 e 28/29 do IP)”.

ABSOLVIÇÃO.

A defesa busca a absolvição em razão da falta de materialidade, alegando que o laudo de constatação dos bens danificados não foi realizado por perito oficial.

Todavia sem razão.

Trata-se de infração penal que deixa vestígios, fazendo-se necessária a realização de exame pericial para efeitos de constatação, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal.

Dispõe o art. 158 do CPP que “
quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado
”.

O artigo 167 do mesmo diploma legal dispõe que “
Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
”.

Assim, conforme o art. 159, §1o, do CPP, o exame de corpo e delito e outras perícias serão realizados por perito oficial ou por pessoa idônea com curso superior, e

na ausência de perito oficial, pode-se nomear pessoa idônea para desempenhar essa função, sendo apto para estabelecer a materialidade delitiva.

Ressalte-se que o fato do exame pericial ter sido confeccionado por perito
ad hoc
em nada o desqualifica, pois o fato de ter sido realizado por uma investigadora de policia não exige capacidade técnica, uma vez que é explicito observar o Dano causado.

No presente caso, não houve a realização do Laudo Pericial, o que nota-se nos autos é um Relatório Policial (Id. 135150168 – pág. 25), onde foi atribuído o valor do prejuízo sofrido pela vítima e contém a fotografia da televisão danificada.

Eugênio Pacelli relata sobre a necessidade de exame pericial para atestar a materialidade do delito que deixam vestígio, vejamos:

“Se deixar vestígios a infração, a materialidade do delito e/ou a extensão de suas consequências deverão ser objeto de prova pericial, a ser realizada diretamente sobre o objeto material do crime, o corpo de delito, ou, não mais podendo sê-lo, pelo desaparecimento inevitável do vestígio, de modo indireto. O exame indireto será feito também por perito oficial, só que a partir de informações prestadas por testemunhas ou pelo exame de documentos relativos aos fatos cuja existência se quiser provar, quando, então, se exercerá e se obterá apenas um conhecimento técnico por dedução. Nesse ponto, estamos com a doutrina de Tornaghi (1959, v. 4, p. 277) e com Greco Filho (1999, p. 222), que não veem na regra do art. 167 (não sendo possível o exame de corpo de delito, pelo desaparecimento dos vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta) uma espécie de exame de corpo de delito indireto. Para aqueles autores, nesse caso, do art. 167, a prova será exclusivamente testemunhal, com o que estamos de pleno acordo. Esclarecendo: o exame de corpo de delito será direto ou indireto, sendo realizado, em qualquer caso, por perito. Na impossibilidade de realização do exame de corpo de delito, seja direto ou indireto, é que a prova testemunhal poderá substituí-lo. Portanto, exame de corpo de delito (direto ou indireto) e a possibilidade de sua substituição por prova testemunhal são situações que não se confundem, não se devendo tratar, como boa parcela da doutrina tem feito, a substituição do exame de corpo de delito pela prova testemunhal como se exame indireto fosse.” (Pacelli, Eugênio. Curso de Processo Penal, 25a edição, Grupo GEN, 2021)

In casu
, apesar de existir foto da televisão danificada no Relatório policial, ela não se encontra legível para identificar o dano causado, além do mais, não houve qualquer justificativa nos processo que pudesse esclarecer a ausência de realização de exame pericial, ou que demonstrado que os vestígios desapareçam.

Portanto, mesmo com a confissão do acusado e com o depoimento das testemunhas e vítimas, não há como provar a materialidade do crime em questão, pois, no presente caso, não pode suprir a ausência do laudo pericial, pois seria plenamente possível sua realização.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO QUALIFICADO. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. EXAME PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por expressa imposição legal, é imprescindível, nas infrações que deixam vestígios, a realização do exame de corpo de delito. 2. No caso, não obstante o crime de dano perpetrado pelo agravante tenha deixado vestígios e embora os vestígios fossem claramente passíveis de ser objeto de laudo pericial, deixou-se de realizar exame de corpo de delito para comprovar a materialidade do crime. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1225630 ES 2017/0324956-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO QUALIFICADO. INFRAÇÃO QUE DEIXA VESTÍGIOS. EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO. IMPRESCINDIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I - Nos crimes que deixam vestígios é imprescindível a realização de corpo de delito, por expressa determinação legal prevista no art. 158 do Código Penal. II - É pacífica jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando os vestígios tenham desaparecido, hipótese não demonstrada na instância de origem. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1785868 RS 2018/0329136-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 14/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO POR DESACATO, RESISTÊNCIA, CALÚNIA E DANO QUALIFICADO (ART. 331, ART. 329, ART. 138 E ART. 163, III, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CP)– INSURGÊNCIA DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ACOLHIMENTO APENAS EM RELAÇÃO AO DELITO DE DANO QUALIFICADO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL POR RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO – AUSENTE PROVA DA MATERIALIDADE – DEMAIS DELITOS SATISFATORIAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS POR MEIO DA PROVA ORAL – CONDENAÇÃO NECESSÁRIA – DOSIMETRIA DA PENA – IMPUGNAÇÃO À FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ACOLHIMENTO – ÚNICA ANOTAÇÃO DO RECORRENTE – MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO – PENAS REDIMENSIONADAS.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 3a C.Criminal - 0027173-12.2018.8.16.0013 - Curitiba -
Rel.: DESEMBARGADOR GAMALIEL SEME SCAFF -
J. 20.01.2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO TENTADO – ART. 155, §4o, INCISOS I E II C/C ART. 14, INCISO II E ART. 61, INCISO II, ALÍNEA H, CP. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, CP. RECURSO DA DEFESA: PRETENSÃO DE QUE SEJA AFASTADA A QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE AFIRMOU TER PULADO O PORTÃO DA RESIDÊNCIA E QUEBRADO O VIDRO DA JANELA PARA ADENTRÁ-LA – CONFISSÃO CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL – QUALIFICADORA MANTIDA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DANO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – POLICIAIS QUE AFIRMARAM QUE O RÉU DEU GOLPES E CHUTES NO INTERIOR DA VIATURA POLICIAL – REQUISIÇÃO DE PERÍCIA PELO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA QUE NÃO FOI ATENDIDA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PROVA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 158 DO CPP. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DANO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. (TJPR - 3a C.Criminal - 0017182-84.2020.8.16.0031 - Guarapuava -
Rel.: DESEMBARGADOR MARIO NINI AZZOLINI -
J. 27.09.2021)

Registre-se, que é da acusação o ônus de provar, além de qualquer dúvida razoável, a ocorrência dos elementares do tipo e a prática da conduta criminosa pelo réu.

Dito isso, considerando a natureza material do crime de Dano Qualificado, tipificado no art. 163, parágrafo único, inc. I, do Código Penal, a ausência da confecção do exame pericial dos objetos danificado, sem qualquer justificativa, não pode ser suprida por outro meio de prova, indicam que não há comprovação da tipicidade material do delito.

Assim, é sendo necessário proceder à absolvição do apelante, por insuficiência de provas da materialidade do crime, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Por todo o exposto,
dou provimento
ao recurso, para absolver o recorrente
José Antônio de Souza
da imputação que lhe foi feita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023